Tribunal: TJDFT
Processo: 0705991-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EXCESSIVOS APLICADOS EM CONTRATOS DE CRÉDITO RURAL. MARÇO DE 1990. DECISÃO QUE ORDENA CONVERSÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SOB PENA DE EXTINÇÃO. LEGITIMIDADE E INTERESSE PROCESSUAL. DEMONSTRAÇÃO. INDISPONIBILIDADE DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À APURAÇÃO DA DÍVIDA. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM COM PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. INOVAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO.
1 De acordo com a sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.00.085514-1, o Banco do Brasil foi condenado ao pagamento de expurgos inflacionários emanados da atualização indevida de débitos derivados de crédito rural, calculada pela diferença entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), acrescido de correção monetária e juros de mora.
1.1. Assim, os produtores que tinham contrato de crédito rural ativos na referida data, possuem, em tese, o direito de obter a adequação da forma de atualização aplicada sobre o débito pendente de liquidação, caso demonstrado que quitou a avença pelo pagamento superior ao que era efetivamente devido.
1.2. Na hipótese, verifica-se legitimidade processual e interesse de agir pelo agravante, que comprovou a averbação de cédulas de crédito rural no Cartório de Registro de Imóveis, comprovando que mantinha com o agravado relação jurídica que, em tese, legitima a perseguir a execução da sentença coletiva.
2. A apuração em apreço exige verificação do valor do débito pendente de pagamento em março de 1990, com relação a cada uma das cédulas de crédito rural mantidas entre as partes no período, e não sendo possível a apuração do valor do débito por necessidade de consulta a documentos que estão poder da instituição financeira, mostra-se adequada a prévia liquidação do julgado, pelo procedimento comum, com lastro no art. 509, inciso II, do CPC.
2.1. Já havendo título executivo reconhecendo direito cuja demonstração depende de apresentação de documentos que estão em poder da parte executada, não há óbice ao pedido exibição desses elementos de prova de forma incidental na liquidação pelo procedimento comum, consoante assegura o art. 396 do CPC.
3. Não tendo a interposição de agravo de instrumento o condão de transferir à instância recursal o processamento e julgamento da ação originária, inviável o conhecimento das matérias inovadoras invocadas em contrarrazões, relativas à não incidência do CDC, suspensão do processo por ordens das instâncias superiores, e litisconsórcio necessário ou chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.